Tribunal: TCU
Processo: 033.665/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112023, modalidade Pregão e Uasg 153165 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de ser viço contínuo de alimentação e nutrição, compre endendo a operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento de refeições (almoço e jantar), assegurando uma al imentação balanceada a toda a comunidade acadêm ica e em condições higiênico-sanitárias adequad as, a serem preparadas no Restaurante Universit ário (RU) da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), sob o caráter de concessão onerosa de uso do RU.)

Inteiro teor:
Acórdão 2205/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, dentre outras medidas, apresentada pela empresa MCP Refeições Ltda. (CNPJ 06.088.039/0001-99), por meio da qual são levantadas suspeitas de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 11/2023 da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com critério de julgamento estabelecido pelo menor preço global, cujo objeto é a contratação de serviço contínuo de alimentação e nutrição, compreendendo a operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento de refeições (almoço e jantar), assegurando uma alimentação balanceada a toda a comunidade acadêmica e em condições higiênico-sanitárias adequadas, a serem preparadas no Restaurante Universitário (RU) da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), sob o caráter de concessão onerosa de uso do RU, com valor estimado de R$ 7.407.180,00 (peças 1 e 6). Considerando que a irresignação do representante ampara-se nos seguintes pontos: (i) ausência de transparência e de divulgação dos atos pertinentes ao certame e sua devida publicidade, devido à difusão do pregão na imprensa ter se restringido ao jornal Folha de São Paulo, sem abranger jornais locais; (ii) exigência de Manual de Boas Práticas, como requisito de qualificação técnica, sem amparo legal e potencialmente restritiva à competição, consoante item 8.29 do termo de referência; e (iii) tratamento não isonômico dos licitantes, com indícios de direcionamento da licitação à empresa declarada vencedora do pregão (peças 1, p. 2 e 21, p. 4-16); Considerando que, em relação à ausência de transparência e de divulgação dos atos pertinentes ao certame e sua devida publicidade: (i) a nova lei de licitações (Lei 14.133/2021) criou o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei, devendo a publicidade do edital de licitação ser realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no referido portal (art. 54, caput e art. 174, inciso I); (ii) a mesma Lei, ao dispor sobre a matéria ora em exame (§1o do art. 54 e §2o do art. 175), conquanto exija a publicação do extrato do edital em jornal diário de grande circulação , ao dispor sobre a divulgação complementar das contratações dos munícipios dispõe de forma expressa que deverá ser feita em jornal diário de grande circulação local , o que sugere não ter sido intenção do legislador restringir o local da divulgação na regra geral insculpida no §1o do art. 54; (iii) embora a divulgação do edital em jornal local ou da região representasse uma opção ótima, não deve ser desconsiderado o alcance de um jornal de circulação nacional, especialmente em tempos de jornais digitais; e (iv) houve a participação de 16 empresas licitantes, sem indícios, dessa forma, de restrição a potenciais interessados por falhas na divulgação do certame (peça 21, p. 4-5); Considerando que, no que tange à exigência de Manual de Boas Práticas sem amparo legal e potencialmente restritiva à competição: (i) o mencionado manual, decorrente da Resolução Anvisa 216/2004 ao tratar dos serviços de alimentação, à luz da jurisprudência do TCU e do que dispõe o art. 67 da Lei 14.133/2021, não seria admissível por extrapolar o rol taxativo de documentos previstos na Lei de Licitações como requisito de habilitação, nem mesmo diante da hipótese contida no §3o desse mesmo dispositivo legal; (ii) em relação à empresa representante e outras licitantes, não somente a insuficiência ou inadequação do Manual de Boas Práticas foi a causa da inabilitação, mas também a deficiência em comprovar a capacidade técnica operacional para fornecer a quantidade mínima de 281.600 refeições (50% da previsão anual de 563.200 refeições), definida no edital do pregão; (iii) foram adequadamente refutados pela UFRPE, por ocasião da análise e julgamento de recurso administrativo (peça 17), os argumentos apresentados pela empresa representante quanto à admissibilidade do seu atestado de capacidade técnica pertinente aos serviços de fornecimento e entrega/distribuição de refeições do tipo "quentinha" prestados ao Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, por falta de similaridade com o objeto da licitação; e (iv) a unidade técnica propõe o endereçamento de ciência à unidade jurisdicionada sobre a ocorrência de exigência indevida do Manual de Boas Práticas como requisito de habilitação, a fim de induzir a prevenção de situações futuras análogas (peça 21, p. 5-15); Considerando que, quanto ao tratamento não isonômico dos licitantes, com indícios de direcionamento da licitação, não se comprovou a hipótese apontada pelo representante de que apenas foi diligenciada para apresentar os manuais de boas práticas em relação a todos os atestados de capacidade técnica quando o pregoeiro identificou a necessidade de diligenciar a empresa ulteriormente declarada vencedora da licitação, porquanto as diligências endereçadas a esta empresa são posteriores as que foram encaminhadas ao representante e outras licitantes inabilitadas (peça 21, p. 15-16); Considerando que restou caracterizado o periculum in mora diante da iminência da assinatura do contrato não decorrente de registro de preços (peça 21, p. 2-3); Considerando não ser possível concluir a respeito do periculum in mora reverso, tendo em vista que, inobstante a natureza essencial do serviço de alimentação e nutrição, o fornecimento de refeições no modelo previsto no edital do pregão ainda não é uma realidade na UFRPE, na medida em que pendente de implantação em prédio construído na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (peça 21, p. 3); Considerando, ainda, o posicionamento da unidade técnica, no sentido de que, malgrado a plausibilidade jurídica parcial das alegações do representante, diante da ausência de interferência na atratividade e na competitividade do certame, prestes a ser homologado com a proposta final de R$ 6.059.284,00, abaixo, portanto, cerca de 18% do preço estimado, não há interesse público na adoção de medida cautelar (peça 21, p. 15 e 16); Considerando, afinal, que a unidade técnica entende já ser possível, com os elementos constantes dos autos, concluir pela procedência parcial da representação (peças 21 e 22). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a falta de interesse público para sua adoção; c) no mérito , considerar a presente representação parcialmente procedente ; d) expedir a ciência constante do item 1.6.1 desta deliberação; e) informar à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e ao representante da decisão proferida; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.665/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiago Barbosa Vasconcelos de Alencar (29645/OAB-PE), representando Mcp Refeicoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Universidade Federal Rural de Pernambuco, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a exigência prevista no item 8.29 do termo de referência do edital do Pregão Eletrônico 11/2023, cujo objeto é a contratação de serviço contínuo de alimentação e nutrição, de "Manual de Boas Práticas" como requisito de qualificação técnica, para além do rol exaustivo de documentos contido no art. 67 da Lei 14.133/2021, viola o disposto no art. 9o, inciso I, alínea "a", dessa mesma Lei.